Tribunal: STF
Processo: ARE 1475583
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO COM INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA. 



 1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual neguei provimento ao agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado na origem, mediante pronunciamento assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TRIBUTOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. LEI ESTADUAL Nº 8.205, DE 2004. FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 24).



    2. O Município de Vitorino Freire/MA aponta omissão na decisão impugnada. Diz não terem sido analisados dois aspectos indicados no extraordinário: a) a necessidade de edição de lei complementar federal, tal como decorreria da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, e b) a “insuficiência da possível inconstitucionalidade da cobrança “icms-fumacop” para excluir a priori a possibilidade de o município reivindicar direito embasado no art. 158, iv, cf/88 e sub-reptícia “objetivação” do controle difuso/incidental de constitucionalidade suscitado in casu” (e-doc. 25).



    3. O Estado do Maranhão apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência do vício apontado (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Ao contrário do alegado pelo ora embargante, a decisão recorrida não padece de omissão. O pronunciamento atacado foi prolatado a partir de assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, analisando controvérsias idênticas, concluiu em sentido diverso à argumentação do Município de Vitorino Freire. 



    5. Nesse sentido, após indicadas as razões de decidir e transcritos precedentes específicos, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente, a partir do previsto no art. 21, § 1º, do RISTF: 



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007).”



    6. Assim, nada há a aperfeiçoar no decisum embargado. Mister registrar que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. Tendo em vista que este recurso mostra-se manifestamente protelatório, tenho por pertinente o previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios apontados. Por considerá-los protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 0,25% do valor da causa atualizado. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator